Tribunal: TJES
Processo: 5004191-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004191-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAI BARROZO FARIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SALVO-CONDUTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em se tratando de Habeas Corpus preventivo, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça autoriza o seu manejo objetivando “
coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
” (AgRg no HC n. 654.378/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021).

2. A decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Além da fundamentação genérica utilizada pelo órgão acusatório, não restou demonstrada a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento do paciente ao cárcere.

4. A não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de manutenção das medidas restritivas aplicadas, torna a prisão ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade (HC 631288/PR, SEXTA TURMA, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 05/03/2021).

5. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de

RAI BARROZO FARIA
em face de suposta ameaça de constrangimento ilegal imputada ao
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, nos autos da ação penal nº 0000159-41.2024.8.08.0021.

O impetrante aduz, em síntese, que fora concedida liberdade provisória sem fiança, com medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, por se tratar de paciente primário com residência fixa, ocupação lícita e advogado constituído.

Sustenta, ainda, que o Ministério Público apresentou denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que, no caso de acolhimento do pedido, caracterizaria constrangimento ilegal, tendo em vista a inexistência de fatos novos a embasar a custódia cautelar.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem, expedindo-se salvo conduto em favor do paciente e, ao final, a confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

A liminar foi deferida para determinar a expedição de salvo-conduto, impossibilitando a decretação da prisão preventiva com base nos argumentos constantes da denúncia, exceto no caso de novos elementos decorrentes da investigação.

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 8471184).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem de

habeas corpus (ID 8506125).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de

RAI BARROZO FARIA
em face de suposta ameaça de constrangimento ilegal imputada ao
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, nos autos da ação penal nº 0000159-41.2024.8.08.0021.

O impetrante aduz, em síntese, que fora concedida liberdade provisória sem fiança, com medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, por se tratar de paciente primário com residência fixa, ocupação lícita e advogado constituído.

Sustenta, ainda, que o Ministério Público apresentou denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que, no caso de acolhimento do pedido, caracterizaria constrangimento ilegal, tendo em vista a inexistência de fatos novos a embasar a custódia cautelar.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem, expedindo-se salvo conduto em favor do paciente e, ao final, a confirmação da referida decisão.

A liminar foi deferida para determinar a expedição de salvo-conduto, impossibilitando a decretação da prisão preventiva com base nos argumentos constantes da denúncia, exceto no caso de novos elementos decorrentes da investigação.

Pois bem.

Após regular instrução do
writ
, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Conforme consignado naquela oportunidade, em se tratando de Habeas Corpus preventivo, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça autoriza o seu manejo objetivando “
coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
” (AgRg no HC n. 654.378/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021).

No caso em comento, compulsando os autos, verifico que o paciente fora denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006.

O paciente fora preso em flagrante em 28/02/2024 e fora concedida liberdade provisória pelo Juízo da Audiência de Custódia em 29/02/2024 mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por ocasião da inicial acusatória, o
Parquet
requereu a decretação da prisão preventiva do paciente “
em razão da comprovação de indícios de autoria e materialidade, da gravidade do delito, do risco à ordem pública trazida pela enormidade de crimes que gravitam em torno do tráfico de drogas, para evitar a reiteração de delitos e para assegurar a aplicação da lei penal
”.

É cediço que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP) (STJ, RHC n. 181.367/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Verifico, portanto, que, além da fundamentação genérica utilizada pelo órgão acusatório, não restou demonstrada a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento do paciente ao cárcere.

Nesse sentido, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de manutenção das medidas restritivas aplicadas, torna a prisão ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade (HC 631288/PR, SEXTA TURMA, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 05/03/2021).

Com o mesmo entendimento, o julgado a seguir ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Não ficou demonstrado, com base em elementos concretos, de que forma, em liberdade, a agravada colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não tendo sido apontada, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da preventiva (periculum libertatis), insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Também não foram expostas as razões da inadequação e da insuficiência das medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. O provimento recursal de que resulte a revogação da liberdade provisória funda contexto decisório excepcional e se investe de caráter inovador em prejuízo do investigado. Deve, portanto, indicar a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o retorno à mais drástica das cautelares, a exemplo de novas ações penais a que responda o liberto, o que não ocorre no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 761.040/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023)

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para determinar a expedição de salvo-conduto, impossibilitando a decretação da prisão preventiva com base nos argumentos constantes da denúncia, exceto no caso de novos elementos decorrentes da investigação.

É como voto.